Tribunal: TJPA
Processo: 0063637-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063637-74.2013.8.14.0301
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MILENE DO SOCORRO SOUZA FARIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE SAQUE DO BENEFÍCIO EM CONTA BANCÁRIA. VALOR DEBITADO MAS NÃO LIBERADO. DEMORA DE VINTE E OITO DIAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO QUE ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

É evidente a ocorrência do dano moral, visto que a autora da ação permaneceu quase um mês sem o valor do benefício previdenciário indisponível, em razão de evidentes problemas no sistema do banco, ora recorrente.

2.

Assim, verifico que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que gerou transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que foram retirados da recorrida recursos que usa para sua subsistência.

3.

Ademais, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Santander Brasil S/A
,
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

O recorrente sustenta que não houve falha na prestação de serviço, visto que fora realizada a devolução do valor.

Diz que não houve qualquer ato capaz de caracterizar má-fé e que o valor arbitrado a título de danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido formulado na petição, e, em pedido sucessivo, requer a minoração da condenação do dano moral.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
2304242
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Santander Brasil S/A
,
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais.

Após analisar cuidadosamente os autos, averiguei ser incontroverso o fato de que a recorrida é cliente do banco recorrente e que, no dia 1.9.2013, tentou efetuar o saque do seu benefício no caixa eletrônico, mas não conseguiu finalizar a operação. Todavia, por uma falha no sistema, o valor foi debitado da conta bancária e só foi restituído 28 (vinte e oito) dias depois.

Nesse sentido, verifico que houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que deixou a recorrida quase um mês sem os valores do benefício, o que gerou transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que foram retirados recursos que usa para sua subsistência.

Nesse sentido corrobora a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS VALORES. DESCONTO DO VALOR NA CONTA DA CORRENTISTA. MONTANTE QUE PERMANECEU EM PODER DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. DANOS MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO. ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080070212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080070212 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TENTATIVA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS VALORES. DESCONTO DO VALOR NA CONTA DA CORRENTISTA. MONTANTE QUE PERMANECEU EM PODER DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. DANOS MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO. ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080070212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080070212 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019)”

Quanto ao valor da condenação do dano moral, entendo que está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, visto que deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso concreto (a recorrida ficou quase um mês sem o dinheiro do benefício), assim como a situação econômica da autora, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença ora combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020